Tribunal: CARF
Processo: 10880.978690/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978690/2012-41
ACÓRDÃO
3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação após o
despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A DEFESA INICIAL. ANÁLISE PELA DRJ
QUE INDIRETAMENTE RECONHECE O CRÉDITO.
Ficando cristalino na decisão objurgada que ela não reconheceu o crédito
somente pela ausência de DCTF retificadora, há de ser reformada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ / BEL, face sua clareza e objetividade que nos
informa os fatos e a base legal que não homologou o PER/DCOMP perquirido, o adoto até seu
julgamento. Confira:
Relatório
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de São Paulo/SP, datado de
05/11/2012, com número de rastreamento 040228649, fl no 8, resultante da
análise do PER/DCOMP no 13736.37738.220611.1.3.04-4870, com alegação de
Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 164.314,86.
A justificativa constante no Despacho Decisório é de que foram localizados um ou
mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP, que resultou na cobrança no valor principal de R$
198.163,72, com ciência via postal, na data de 13/11/2012, conforme “AR”, fl 10,
a seguir transcrito:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
3
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformado o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade,
protocolada na data de 12/12/2012, com as seguintes argumentações em seu
favor, em resumo, fls 12 a 15:
(...)
Apesar de esforço defensivo, inclusive com juntada de documentos, não foi o
suficiente para alterar a decisão anterior, já que em sessão realizada no dia 24 de julho de 2019 a
2a Turma da DRJ/BEL exarou Acórdão sob no 01-36.902, julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do Acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 10/09/2020, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Urge esclarecer ainda que a data do registro do documento na Caixa Postal foi no
mesmo dia, ou seja, 10/09/2020.
No dia 13/10/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Para esclarecimento, o trintidio caiu no dia 10/10/2020, um sábado, levando o
primeiro dia útil seguinte a terça-feira dia 13/10/2020, porque a segunda-feira foi feriado
nacional.
3. PRELIMINAR
A tese recursiva é que: “.. a mera falta de retificação da DCTF não pode, por si só,
ser um óbice intransponível a que o particular possa reaver o montante pago indevidamente a
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
4
título de IPI. De fato, a natureza jurídica do referido indébito permanece inalterada em razão
dessa incorreção formal, de modo que, havendo a efetiva comprovação do direito creditório por
meio de documentação hábil e idônea, o que se tem no caso presente, deve ser reconhecido o
direito à restituição pleiteado”.
3.1. Possibilidade de reconhecimento do crédito objeto do PER/DCOMP mesmo
sem a retificação da DCTF. Jurisprudência pacífica da C. 3a T. da CSRF.
Em preliminar alega:
 Preliminarmente, cumpre registrar que não merece prosperar a razão
declinada pela DRJ para negar o direito creditório, ancorada em premissas
de índole exclusivamente formal, em especial a falta de apresentação de
DCTF retificadora.
 Isso porque, não existe norma procedimental (e muito menos legal)
condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF.
 É o que se percebe do comando contido no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010
(vigente à época do envio do PER/DCOMP), que trata da retificação dessa
declaração:
 (...)
 Tampouco a IN RFB 900/2008, que dispunha sobre a restituição e
compensação à época do envio do PER/DCOMP, condicionava a sua
implementação à prévia retificação da DCTF. Aliás, nem mesmo atualmente
há a exigência para a retificação de DCTF para a recuperação do IPI pago,
inclusive mediante compensação. A necessidade de haver a primitiva
alteração de documento de apuração do imposto e declaração do devido se
põe no caso de recuperação de saldo credor (quando legalmente admitido),
o que se faz por pleitos de ressarcimento (art. 37 da IN RFB 1.717/2017),
pedidos diversos daqueles relacionados à restituição e compensação,
conforme artigos 2o e 65 da IN RFB 1.717/2017.
 Percebe-se, portanto, não há determinação legal ou mesmo infra legal que
obrigue a retificação da DCTF previamente ao pedido de restituição ou
compensação, como condição para que haja o reconhecimento do crédito
pleiteado pelo contribuinte. (DN)
 (...)
 O posicionamento da jurisprudência reiterada do CARF é pela
desnecessidade de prévia retificação da DCTF ou de qualquer outra
obrigação acessória, desde que haja a demonstração da liquidez, certeza e
suficiência do crédito, conforme se percebe dos seguintes precedentes:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
5
 (...)
 Não por outras razões é que o Parecer Normativo COSIT 2/2015 prescreve
que a “não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído,
seja comprovado por outros meios”, o que atesta que a própria
Fiscalização admite a prova do indébito mediante outros meios que não
através da necessária retificação da DCTF. Houvesse a DRJ a quo
examinado as provas acostadas aos autos pela Recorrente, em atenção à
orientação fiscal, naturalmente concluiria pela regularidade e legitimidade
do direito creditório pleiteado.
 Realmente, o direito creditório surge para o sujeito passivo a partir do
pagamento indevido ou a maior, o que não é obstado e tampouco tem sua
natureza transmudada pelo simples fato de o particular não ter retificado a
sua DCTF do período, uma vez que o já citado art. 165 do CTN consagra
expressamente o direito de se obter “restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento” (caput), inclusive nos casos
de “cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido” (inciso I).
 (...)
 Com efeito, a escrituração mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e
financeiros da pessoa jurídica e, por consequência, o direito de crédito
pleiteado. No caso concreto, a liquidez e a certeza do crédito pleiteado
foram demonstradas com os comprovantes dos recolhimentos indevidos e
com a juntada das principais peças do processo administrativo que
permitiu a cumulação dos créditos incentivados (crédito presumido de 3%
de IPI nos termos do art. 56 da MP 2.158-35 e o crédito presumido de 32%
nos termos do artigo 1o da Lei 9.826/99).
 Assim sendo, tendo em vista que restou demonstrada a existência e a
suficiência do indébito de IPI em favor da Recorrente, é de rigor o
reconhecimento do crédito em questão e a consequente homologação da
compensação declarada em PER/DCOMP, independentemente da retificação
prévia da DCTF. De todo modo, caso se entenda efetivamente indispensável
a retificação, nada impede seja ela procedida de ofício (ao que desde já
adianta a Recorrente não se opor), como é próprio do lançamento por
homologação de que se cuida (conforme art. 150 do CTN), mesmo porque,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
6
em razão do presente feito administrativo, o sistema da Receita Federal não
possibilita que a própria Recorrente proceda à retificação desses
demonstrativos.
 (...)
A razão decisória da DRJ pode-se observar nos parágrafos seguintes, que assim
pronunciou:
Analisando os documentos acostados ao processo constata-se que a pretensão do
contribuinte demonstrada no PER/DCOMP no 13736.37738.220611.1.3.04-4870,
em compensar débitos com o recolhimento realizado na data de 30/04/2009, no
valor de R$ 164.314,86, foi indeferido pelo fato de tal valor haver sido alocado
para pagamento de débito de IPI, para o primeiro decêndio de 2006, declarado
em DCTF, transmitida na data de 22/06/2011, no valor de R$ 2.977.408,26, com
alocação de 2 DARF’s: o primeiro no valor originário de R$ 104.605,85 que
somados aos acréscimos legais atingiu à soma de R$ 164.314,86 (objeto do
pedido como pagamento indevido ou a maior) e o segundo no valor de R$
2.872.802,41. (DN)
Tendo em vista que a solicitação feita pelo PER/DCOMP acima citado se deu na
mesma data, ou seja, 22/06/2011, e que não houve a transmissão de outra DCTF
retificadora, conclui-se que não há saldo disponível para compensar os débitos
no PER/DCOMP acima citado, conforme constou corretamente no Despacho
Decisório deste processo. (DN)
Aos olhos desse julgador, a DRJ analisou a documentação juntada e manteve o
Despacho Decisório indeferindo o PER/DCOMP em razão de o valor haver confusão causado pela
transmissão em datas idênticas sem a transmissão de DCTF retificadora.
Entendo ainda, que não se trata de insuficiência de crédito, mas de ausência de
DCTF retificadora, somente essa razão, já que, declaradamente, a DRJ alega ter compulsado os
documentos que acompanharam a defesa inicial, sendo que nada declarou em relação a ausência
probatória e ou insuficiência de crédito.
O CARF tem se posicionado quanto a imperiosidade de apresentação de DCTF
retificadora. Confira:
Número do processo: 10875.900753/2013-12
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Feb 04 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Data do fato gerador: 23/11/2012 COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
7
CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF 164.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada
de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da
prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. O
instituto da diligência não se afigura como remédios processuais destinados a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
Número da decisão: 3001-003.245
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Assinado Digitalmente Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e
Presidente Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bernardo
Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.
Nome do relator: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Número do processo: 10925.900617/2011-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou
com retificação após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio
da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde
que prove a liquidez e certeza de seu crédito. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. Para fazer jus à
compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito
reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido. Recurso Voluntário Negado.
Número da decisão: 3301-005.620
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
8
(assinado digitalmente) Winderley Morais Pereira - Presidente (assinado
digitalmente) Semíramis de Oliveira Duro - Relatora Participaram da presente
sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais Pereira (Presidente),
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e
Semíramis de Oliveira Duro.
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Número do processo: 10925.900653/2011-83
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou
com retificação após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio
da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde
que prove a liquidez e certeza de seu crédito. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. Para fazer jus à
compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito
reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido. Recurso Voluntário Negado.
Número da decisão: 3301-005.624
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que
integram o presente julgado. (assinado digitalmente) Winderley Morais Pereira -
Presidente e Relator Participaram da presente sessão de julgamento os
Conselheiros Winderley Morais Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques
d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira
Duro.
Nome do relator: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Dos arestos acima, concluímos que a DCTF retificadora não é ‘condition sine qua
non’ para reconhecer o crédito, mas a COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO CRÉDITO.
No presente caso, os documentos apresentados pela Recorrente foram analisados,
mas o crédito perseguido não foi reconhecido tão somente pela ausência de DCTF retificadora,
porque o crédito foi ‘alocado para pagamento de débito de IPI, para o primeiro decêndio de 2006,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.806 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978690/2012-41
9
declarado em DCTF, transmitida na data de 22/06/2011, no valor de R$ 2.977.408,26, com
alocação de 2 DARF’s: o primeiro no valor originário de R$ 104.605,85 que somados aos
acréscimos legais atingiu à soma de R$ 164.314,86 (objeto do pedido como pagamento indevido
ou a maior) e o segundo no valor de R$ 2.872.802,41’.
E conclui a decisão:
Tendo em vista que a solicitação feita pelo PER/DCOMP acima citado se deu na
mesma data, ou seja, 22/06/2011, e que não houve a transmissão de outra DCTF
retificadora, conclui-se que não há saldo disponível para compensar os débitos
no PER/DCOMP acima citado, conforme constou corretamente no Despacho
Decisório deste processo. (DN)
Assim, para esse julgador, i) os documentos de impugnação foram consultados, ii) o
crédito foi localizado, mas iii) não conhecido por ausência de DCTF retificadora.
Diante do exposto, reconheço o crédito perquirido, mormente substanciado no
princípio da verdade material, já que os documentos acostados são assaz para o conhecimento do
crédito.
Alternativamente, quanto ao pedido de diligência, despiciendo é, pois a DRJ,
literalmente confirma que já analisou as peças dos autos, sobretudo os documentos que
corroboram a tese defensiva e, indiretamente, reconhece a existência do montante perseguido,
mas o inviabiliza por ausência de DCTF retificadora.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 192
DF CARF MF
Original